Tribunal: CARF
Processo: 13971.001687/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001687/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
SENIOR SISTEMAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
EMPREGADOS.
COMISSÃO.
REPRESENTANTE SINDICAL.
A participação nos lucros ou resultados da empresa apenas não integra o salário
de contribuição quando paga ou creditada de acordo com a lei específica, que
exige que a comissão escolhida pelas partes para negociação seja integrada por
um representante indicado pelo sindicato da categoria dos empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição dos segurados, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, nas
competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001687/2009-10
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001687/2009-10

Consta do Relatório Fiscal, fls. 14/16, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados a título de participação nos lucros e
resultados – PLR relativos aos anos de 2004 e 2005, sem que tenha havido a participação do
sindicato da categoria no processo negocial, conforme determina a Lei 10.101/2000, art. 2o, I,
estando, portanto, em desacordo com a determinação da Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘j’. A
base de cálculo foi extraída da folha de pagamento.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 49/56,
alegando que a PLR não integra a remuneração, que a lei não pode limitar o comando da CR/88,
art. 7o, XI, que desvinculou a PLR do salário, que o representante do sindicato é mero assistente
e sua ausência não pode descaracterizar a natureza não remuneratória dos pagamentos e que os
direitos dos trabalhadores foram observados.
Foi proferido o Acórdão 02-29.582 - 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 236/242, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 20/12/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 244),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/1/2011, fls. 245/254, que contém, em síntese:
Entende que a PLR paga atende a sua natureza jurídica e a ausência de
homologação do sindicato não a descaracteriza. Cita jurisprudência.
Acrescenta que a PLR é um direito constitucional do trabalhador, desvinculado da
remuneração, não podendo integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Aduz que a PLR tem natureza jurídica de imunidade objetiva, não podendo a lei
infraconstitucional fazer incidir tributação. Cita jurisprudência no sentido de que o sindicato é
mero assistente. Que a presença do sindicato visa somente garantir os direitos dos empregados
que foram preservados pela recorrente, pois foram atendidas todas as demais exigências da Lei
10.101/2000. Prova disso é que os programas dos anos posteriores, que são os mesmos, foram
realizados com anuência do sindicato. Seria necessário que a PLR, de fato, tenha adquirido
caráter remuneratório, não basta a ausência da assinatura do sindicato.
Requer seja cancelado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O conceito de remuneração, descrito nos artigos 457 e 458 da CLT, deve ser
analisado em sua acepção mais ampla, ou seja, correspondendo ao gênero, do qual são espécies
principais os termos salários, ordenados, vencimentos etc.
Para o segurado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu trabalho
integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001687/2009-10

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas,
elas devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames
da lei.
No caso da PLR, o art. 7o, XI da Constituição Federal de 1988, dispõe que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. (grifo
nosso)
E ainda, de fato, o art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições
sociais sobre participação nos lucros e resultados:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (grifo nosso)
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da PLR, a imunidade apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica.
Veja-se que o comando constitucional não é autoaplicável. A matéria foi objeto de
recurso extraordinário, tendo o STF, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado da seguinte
forma:
Nos termos do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Mandado de
Injunção 102, Pleno, Redator para o acórdão Carlos Velloso DJ 25.10.02, é de se
concluir que a regulamentação do art. 7o, XI, da Constituição somente ocorreu com a
edição da Medida Provisória no 794, que implementou o direito dos trabalhadores na
participação nos lucros da empresa.
Desse modo, a participação nos lucros somente pode ser considerada "desvinculada
da remuneração" (art. 7o, XI, da Constituição Federal) após a edição da citada
Medida Provisória. Portanto, verifica-se ser possível a cobrança de contribuição
previdenciária antes da regulamentação do dispositivo constitucional, pois integrava a
remuneração. (grifo nosso)
Nesse sentido, monocraticamente, o RE 351.506, Rel. Eros Grau, DJ 04.03.05.
Assim, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1o-A, do CPC)
para reconhecer a exigência da contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001687/2009-10

de participação nos lucros da empresa no período anterior à edição da Medida
Provisória no 794, de 1994. [...]
A imunidade a que se refere o recorrente e a efetiva “desvinculação da
remuneração” somente ocorre, como já decidido pelo STF, se os pagamentos forem efetuados
de acordo com a lei específica.
No caso da PLR, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, alínea ‘j’, condiciona a exclusão
da parcela de participação nos lucros do salário-de-contribuição dos segurados empregados se
houver a estrita observância da lei regulamentadora do dispositivo constitucional.
A Lei 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade. O artigo 2o desta lei, na redação vigente à época do fato gerador,
dispõe que:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo nosso)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições: [...]
Assim, os acordos firmados deveriam contemplar, cumulativamente, todos os
requisitos essenciais previstos na Lei 10.101/2000, o que, de fato, não foi observado no caso em
debate. Mesmo que preservados os direitos dos empregados, como afirma o recorrente, seria
necessário que da comissão escolhida pelas partes deveria integrar um representante indicado
pelo sindicato da categoria, o que não aconteceu. Desta forma, o valor pago a título de PLR
integra a remuneração do empregado e constitui salário de contribuição para fins de apuração da
contribuição social previdenciária e para outras entidades e fundos.
Sobre a presença do sindicato, a CR/88, art. 8o, III, estabelece que “ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive questões
judiciais ou administrativas”.
Assim, o legislador, ao preconizar a participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão para a negociação e pagamento da PLR, pretendeu dar efetividade ao
disposto na CR/88. Até porque, também há norma constitucional, art. 8o, VI, que impõe aos
sindicatos a obrigação de participar das negociações coletivas de trabalho.
Como se percebe, existe uma expressa, literal e inequívoca determinação do
legislador ordinário no que concerne à necessidade de participação do sindicato, mesmo que
consistindo em representante do sindicato na comissão escolhida pela empresa e trabalhadores
para negociar a participação nos lucros ou resultados.
A previsão de intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade
assegurar os interesses dos trabalhadores e contribuir para um melhor equilíbrio de forças com
vistas à elaboração do documento que conterá os direitos substantivos e regras adjetivas da
participação. Com o arquivamento do instrumento de acordo na entidade sindical, além de
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001687/2009-10

comprovar os termos celebrados, possibilita exigir da empresa o cumprimento das regras
estipuladas.
Assim, a despeito de expressar uma regra de caráter formal, a ausência do
sindicato é motivo suficiente para descaracterizar, via de regra, a participação nos lucros ou
resultados da empresa como parcela imune à incidência da contribuição previdenciária.
Acrescente-se que, no presente caso, conforme item 3.5 do Relatório Fiscal, o
sindicato informou que participou dos acordos dos anos seguintes (2006, 2007e 2008), mas não
participou ou homologou os acordos de 2004 e 2005. Infere-se daí que o sindicato sequer foi
convidado a participar da comissão constituída para elaborar os acordos de 2004 e 2005.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 262
DF CARF MF
Original